Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REGISTRO DE CIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO NO DJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS OCULTOS. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO DOS DEFEITOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.735,00 e R$8.395,00, valores referentes a consertos em veículo usado, objeto de compra e venda entabulada entre as partes. A ré argui a preliminar de decadência, pois a ação foi distribuída mais de quatro meses depois da venda realizada, tendo ultrapassado o prazo de garantia do produto. Acrescenta que a ação foi proposta cerca de oito meses depois do negócio jurídico, após o prazo estabelecido pelo artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao mérito, argumenta que não há comprovante de pagamento das importâncias afirmadas pela parte autora, pois apresentou apenas orçamento do primeiro conserto (R$ 5.735,00) e os comprovantes de depósito atinentes ao segundo conserto (R$ 8.395,00) estão em nome de terceiros. Por sua vez, a parte autora (ID 28387040) recorre contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Alega que a recalcitrância da parte recorrida em não resolver os vícios ocultos, tendo bloqueado a consumidora após a segunda reclamação, retrata a ocorrência do dano moral.

II.O recurso da parte ré (ID 28387034) é próprio, tempestivo e está acompanhado de preparo regular (ID 28387035-28387038).

III. O recurso da parte autora (ID 28387040) foi interposto após o prazo recursal. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta da certidão colacionada sob o ID 29634357 e do sistema processual eletrônico de primeiro grau que a parte autora registrou ciência da sentença no dia 29/6/2021, de forma que seu prazo se encerrou em 13/7/2021. No entanto, o recurso somente foi interposto em 15/7/2021, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).Destarte, não se conhece do recurso interposto pela parte autora, porque intempestivo.

IV.A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

V. Em se tratando de bem durável, o consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, II, CDC). No caso de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§3o).

VI. Na situação em apreço o veículo foi adquirido em 25/8/2020 (ID 28387015) e os vícios foram constatados primeiramente em 4/11/2020, portanto antes do prazo de 90 dias. Ademais, o contrato estabeleceu 3 meses de garantia no motor (ID 28387015 - Pág. 3), prazo que se soma ao de garantia legal, por força do caráter complementar estatuído no artigo 50 do estatuto consumerista. Ainda, após a comunicação do defeito do veículo a parte recorrente demorou mais de um mês para realizar o conserto, período no qual a prescrição não corre, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Consumidor. Rescisão de contrato de compra e venda. Vícios aparentes. Termo a quo do prazo decadencial. - Trata-se, na hipótese, da fixação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial de garantia, determinado no CDC, quando, durante o período de garantia ofertado pela concessionária, veículo novo que apresenta defeito é encaminhado, recorrentemente, à rede autorizada, voltando sempre com o mesmo defeito. - Se ao término do prazo de garantia contratado, o veículo se achava retido pela oficina mecânica para conserto, impõe-se reconhecer o comprovado período que o automóvel passou nas dependências da oficina mecânica autorizada, sem solução para o defeito, como de suspensão do curso do prazo de garantia. - Prorroga-se, nessa circunstância, o prazo de garantia inicialmente ofertado, até a efetiva devolução do veículo ao consumidor, sendo este momento fixado como dies a quo do prazo decadencial para se reclamar vícios aparentes em produtos duráveis. Recurso não conhecido.”(REsp 579.941/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe 10/12/2008).

VII. Assim, em fevereiro de 2021, quando o veículo apresentou defeito pela segunda vez, tendo desta feita a parte recorrida se omitido em realizar o reparo, o veículo ainda estava no prazo de garantia. Outrossim, obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (CDC, art. 26, § 2o, I). Como a parte recorrente não mais respondeu às reclamações realizadas pela parte recorrida, não restou demonstrado que houve a comunicação inequívoca da negativa. Desse modo, não se operou a decadência. Prejudicial de mérito afastada.

VIII. Como bem observado na sentença, os defeitos apresentados em fevereiro e março de 2021 estão relacionados aos mesmos mecanismos cujo reparo havia sido solicitado ao fornecedor/recorrente ainda no prazo de garantia, atinentes à turbina e cabeçote do motor do veículo (IDs28386992- Pág. 2; 28386993; 28387015 - Pág. 8). Conclui-se que não houve o adequado reparo dos vícios que o produto apresentou no primeiro momento em que os defeitos foram comunicados ao fornecedor, que responde pelos danos suportados pelo consumidor em razão dessa falha (CDC, art. 14).

IX. A nota fiscal eletrônica de ID 28386992 - Pág. 1 e o recibo colacionado sob o ID 28386992 - Pág. 2 comprovam suficientemente a despesa suportada pela consumidora/recorrida referente ao serviço mecânico realizado em fevereiro/2021, no total de R$ 5.735,00.

X. Quanto ao defeito ocorrido em março/2020, com reparo orçado em R$ 8.395,00, não há prova do pagamento pela parte recorrida, que afirmou não ter realizado o conserto por não ter condições. No entanto, não há controvérsia acerca da ocorrência do defeito, bem como inexiste prova que infirme o orçamento apresentado. Em atenção ao princípio da reparação integral (CDC, 6o, VI), o valor deve ser reparado pela parte recorrente. Destarte, a sentença não merece reparo.

XI. Recurso da parte autora não conhecido. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do advogado da parte ré/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação, pois o pagamento das custas e do preparo recursal representam renúncia ao pedido de gratuidade de justiça pleiteada.

XII. Recurso da parte ré conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.